Tribunal: TJDFT
Processo: 0723371-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DESPACHO Recebido em plantão judicial de 2a instância em 20/6/2024, às 20:55h. Compete ao Desembargador escalado para o plantão judicial em 2a instância apreciar medidas de inadiável urgência, cuja falta de excepcional apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (artigo 4o da Portaria GPR 1.402, de 3 de junho de 2024, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Nesse sentido: PORTARIA GPR/TJDFT, n.o 1.402, de 3 DE JUNHO DE 2024 (...) Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - Pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - Pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - Outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No plantão judicial de 2a instância, somente serão admitidas e apreciadas as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense regular (artigo 4o, § 1o, da Portaria). No caso, cuida-se de pedido de medida cautelar em habeas corpus criminal para revogar a prisão preventiva e restabelecer a liberdade provisória, com monitoramento eletrônico, de acordo com regras determinadas na decisão de ID 60034546, pag. 08 a 010, de acordo com o oficio na 1134/2024 exarado pelo presidente da segunda turma criminal, Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, cuja nova análise invocada pelo pedido poderá ser adequadamente apreciado perante o expediente regular, não havendo se falar em fato novo ou perecimento do direito para atração de alguma das hipóteses da normativa interna que regula o plantão judicial, porquanto já houve a expedição da comunicação da referida decisão ao Juiz de Direito do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME, conforme ofício de ID 60544297. A despeito das considerações lançadas na impetração, a análise do pedido de medida cautelar deverá ter regular curso perante o seu juízo natural no expediente regular, já dedicado ao habeas corpus a tramitação preferencial frente a outras ações nesta Corte de Justiça. À evidência, a situação não se amolda a nenhuma das restritas e excepcionais hipóteses de apreciação no plantão judicial, devendo ser prestigiado o trâmite regular para apreciação do caso pelo juízo natural ordinário competente para o caso. Deixo de apreciar a petição de ID 60563745 e determino a remessa dos autos, oportunamente, ao juízo natural escolhido para o regular processamento do feito. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Plantonista